Tribunal: STJ
Processo: 2095047-98.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139647 - SP (2024/0147097-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: T S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TADEU SALUM - SP097391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO - ASSISTENTE
ADVOGADO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105074
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO
INTERES.
: GERALDA BARBOSA BEZERRA
INTERES.
: EMERSON CARLOS DA SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b8aca331-6cc0-4172-99f3-9bd77547501f

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b8aca331-6cc0-4172-99f3-9bd77547501f

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139647 - SP (2024/0147097-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: T S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TADEU SALUM - SP097391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO - ASSISTENTE
ADVOGADO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105074
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO
INTERES.
: GERALDA BARBOSA BEZERRA
INTERES.
: EMERSON CARLOS DA SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, assim ementado (fl. 4698):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50315717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:41
Código de Controle do Documento: 3a2201be-6281-43da-b8be-293902486500

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182
/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AR Esp n.
2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de )20/8
/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do CPC /2015". (AgInt no AR Esp n. 2.590.320/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de )15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

Alega o embargante que "O v. acórdão embargado, contudo, ao não conhecer do
Agravo Interno sob a alegação de ausência de impugnação específica (princípio da
dialeticidade), deixou de analisar aspectos essenciais suscitados no recurso, especialmente, a
alegação de omissão relevante pelo Tribunal de origem no julgamento da desistência da
desapropriação, que não foi enfrentada, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
ponto que deveria ser examinado de ofício, e a necessidade de observância ao princípio da
primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do Código de Processo Civil, que busca
privilegiar o julgamento de mérito dos recursos, evitando a extinção prematura por questões
formais superáveis" (fl. 4710).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 4729/4736.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Documento eletrônico VDA50315717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:41
Código de Controle do Documento: 3a2201be-6281-43da-b8be-293902486500

Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, contradição e erro material,
pretende apenas rediscutir as questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2
que (fls. 4701/4702):
a Turma, ao apreciar o recurso, decidiu

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe
ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
Idêntica redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do Regimento Interno do
STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da
Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No
mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 4603/4608 não conheceu
do agravo em recurso especial interposto pela parte. Consignou que (fls. 4604
/4606):
O Agravo em Recurso Especial de T S Empreendimentos e
Participações Ltda. não merece conhecimento, porquanto não foram
impugnados os fundamentos da decisão agravada.
Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, caberia à parte agravante
desenvolver argumentação que demonstrasse como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever
o acervo fático- probatório, bem como esclarecer especificamente quais
fatos foram devidamente consignados no decisum atacado e como se dá
a subsunção das normas que considera contrariadas a esses fatos.
A propósito:
[...]
Outrossim, para refutar o impedimento contido na Súmula 83 do STJ,
cumpriria à recorrente, por meio de precedentes atuais, demonstrar que
o aresto recorrido seria dissonante da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados pelo Tribunal a quo (por meio de distinguishing), o que não
ocorreu na hipótese.
Confira-se:
[...]
A reiteração, de maneira genérica, do já apresentado pela parte nas
irresignações anteriores apenas confirma a incidência dos óbices
sumulares aplicados, uma vez que se remete à necessária análise dos
documentos dos autos e não supera os julgados colacionados à decisão
agravada.
Incide na espécie a Súmula do 182 STJ, dado que a dialeticidade foi
claramente prejudicada.
Documento eletrônico VDA50315717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:41
Código de Controle do Documento: 3a2201be-6281-43da-b8be-293902486500

Todavia, na órbita do agravo interno, a recorrente não impugnou
suficientemente o fundamento da decisão monocrática, que, à míngua de
impugnação minuciosa e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ." (AgInt no AR Esp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, D Je de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, D Je de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do CPC/2015". (AgInt no AR Esp n. 2.590.320/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de
)
15/8/2024
Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O que
a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA50315717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:41
Código de Controle do Documento: 3a2201be-6281-43da-b8be-293902486500

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Registre-se, ainda, que "não configura vício de omissão a ausência de
pronunciamento a respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os requisitos de
admissibilidade do próprio recurso" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.789.474/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/11/2021
22/11/2021
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:41
Código de Controle do Documento: 3a2201be-6281-43da-b8be-293902486500

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.139.647 / SP
Número Registro: 2024/0147097-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00443633020118260053
20950479820228260000
25122011
443633020118260053
44363302011826005325122011
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
PEDRO VÍTOR CARVALHO SILVA - DF049429
RECORRENTE
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO
ADVOGADO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP105074
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
RECORRIDO
: T S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TADEU SALUM - SP097391
RECORRIDO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO - ASSISTENTE
ADVOGADO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP105074
AGRAVANTE
: T S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TADEU SALUM - SP097391
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO
Documento eletrônico VDA50819319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:27
Código de Controle do Documento: 8c466ef3-b991-4f7d-9f41-e20445ab91a7

INTERES.
: GERALDA BARBOSA BEZERRA
INTERES.
: EMERSON CARLOS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL COMUM / L 4.132/1962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : T S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO TADEU SALUM - SP097391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO - ASSISTENTE
ADVOGADO
: PIERRE SILIPRANDI BOZZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105074
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FABIO LOPES AZEVEDO FILHO - SP177994
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO
INTERES.
: GERALDA BARBOSA BEZERRA
INTERES.
: EMERSON CARLOS DA SILVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:27
Código de Controle do Documento: 8c466ef3-b991-4f7d-9f41-e20445ab91a7